Tribunal: TJBA
Processo: 8008424-69.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008424-69.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FRANCINNI CORREIA CONSTANTE Advogado(s): BEATRIZ COSTA AGUIAR, BIANCA THAIS DO NASCIMENTO AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA PARA INSTRUIR A MONITÓRIA. REJEIÇÃO. DOCUMENTOS DESPROVIDOS DE ASSINATURA QUE, ANALISADOS EM CONJUNTO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS INCONTROVERSAS DO CASO, DEMONSTRAM A PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. VÍNCULO ACADÊMICO ADMITIDO PELA PRÓPRIA RECORRENTE. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES À TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA ALUNA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RESCISÃO POR JUSTO MOTIVO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM PROCESSO AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS POSTERIORES À DATA DA TRANSFERÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIALMENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA APENAS QUANTO ÀS PARCELAS COMPREENDIDAS ENTRE O MARCO PRESCRICIONAL E A DATA DA TRANSFERÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação monitória fundada em cobrança de mensalidades educacionais, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a determinado marco temporal, rejeitando, contudo, as alegações de inexistência de prova escrita idônea e de inexigibilidade das mensalidades posteriores à transferência da aluna para outra instituição de ensino por determinação judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados pela instituição de ensino, ainda que desprovidos de assinatura, constituem prova escrita suficiente para instruir a ação monitória; (ii) saber se são exigíveis as mensalidades posteriores à transferência da aluna para outra instituição, deferida por decisão judicial fundada em motivo de saúde grave. III. Razões de decidir 3. A ação monitória exige prova escrita capaz de demonstrar a probabilidade do direito afirmado, não sendo necessária prova com a certeza e liquidez próprias dos títulos executivos. 4. A ausência de assinatura em contrato de prestação de serviços educacionais não impede, por si só, o manejo da via monitória quando o conjunto probatório revela a existência da relação jurídica. 5. No caso concreto, o vínculo acadêmico entre as partes é incontroverso, pois admitido pela própria recorrente ao narrar sua trajetória acadêmica e ao invocar decisão judicial que determinou sua transferência para outra instituição de ensino. 6. A relação entre aluno e instituição de ensino possui natureza consumerista e caráter sinalagmático, de modo que a contraprestação pecuniária pressupõe a efetiva prestação do serviço educacional. 7. Reconhecido judicialmente o direito da aluna à transferência por motivo de saúde, resta caracterizada a rescisão do vínculo educacional por justo motivo, sendo indevida a cobrança de mensalidades relativas a período em que não houve prestação nem fruição dos serviços educacionais. 8. A exigência de pagamento por serviços não prestados configura prática abusiva nas relações de consumo e enseja enriquecimento sem causa. 9. Mantém-se o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores ao marco temporal fixado na decisão agravada, devendo a ação monitória prosseguir apenas quanto às parcelas compreendidas entre esse marco prescricional e a data da transferência judicial da aluna. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Na ação monitória, a prova escrita apta a demonstrar a probabilidade do direito pode resultar do conjunto de documentos e circunstâncias incontroversas da relação jurídica, não sendo imprescindível a assinatura do devedor quando o vínculo contratual é admitido pela própria parte; 2. É inexigível a cobrança de mensalidades educacionais relativas a período posterior à rescisão do vínculo acadêmico por justo motivo judicialmente reconhecido, quando inexistente prestação ou fruição do serviço educacional.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 700 e 1026, §2º; CC, arts. 421, 422, 884; CDC, arts. 6º, 39, V. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022; TJ-MG - Apelação Cível: 01684764620108130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 18/11/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2024); Apelação Cível, Nº 50085500320218210033, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 28-11-2023) (TJ-RS - Apelação: 50085500320218210033 OUTRA, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 28/11/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023).” Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008424-69.2026.8.05.0000, sendo agravante Francinni Correia Constante e, agravada, Editora e Distribuidora Educacional S/A, acordam os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator